Tribunal: TJDFT
Processo: 0034069-17.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS, OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
I – Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, Resp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
II – Deu-se provimento ao recurso.